Tribunal: STF
Processo: ARE 1415046
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Quarta Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região decidiu:



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. TEMA 962. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 



    1 - A CONTROVÉRSIA RESIDE NA PRETENSÃO DO CONTRIBUINTE DE AFASTAR A COBRANÇA DO PIS E COFINS SOBRE A ATUALIZAÇÃO, PELA SELIC, NAS REPETIÇÕES DE INDÉBITO. 



    2 - O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM REPERCUSSÃO GERAL, ENCERROU QUALQUER CONTROVÉRSIA JURÍDICA A RESPEITO DA COBRANÇA DO IRPJ E CSLL SOBRE A ATUALIZAÇÃO, PELA SELIC, NAS REPETIÇÕES DE INDÉBITO, QUANDO DO JULGAMENTO DO RE Nº 1.063.187/SC, EM 29/09/2021, OCASIÃO EM QUE FIRMOU A SEGUINTE TESE: ‘É INCONSTITUCIONAL A INCIDÊNCIA DO IRPJ E DA CSLL SOBRE OS VALORES ATINENTES À TAXA SELIC RECEBIDOS EM RAZÃO DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO’. 



    3 - ACERCA DA INCIDÊNCIA DE PIS E COFINS SOBRE VALORES RESULTANTES DE ATUALIZAÇÃO DE INDÉBITOS TRIBUTÁRIOS PELA SELIC, IMPORTA RESSALTAR A AMPLITUDE DO JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO LEADING CASE SUPRAMENCIONADO, OPORTUNIDADE EM QUE A CORTE DESTACOU QUE A ORIENTAÇÃO FIRMADA DECORRE DO FATO DE QUE OS JUROS DE MORA RECEBIDOS PELO CONTRIBUINTE EM DECORRÊNCIA DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO ‘ESTÃO FORA DO CAMPO DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA E DA CSLL, POIS VISAM, PRECIPUAMENTE, A RECOMPOR EFETIVAS PERDAS, DECRÉSCIMOS, NÃO IMPLICANDO AUMENTO DE PATRIMÔNIO DO CREDOR’, CONFORME MENCIONADO NO VOTO DO E. MINISTRO RELATOR. 



    4– REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL/FAZENDA NACIONAL DESPROVIDOS” (e-doc. 269). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 295).



    4. A agravante sustenta tratar-se de decisão que reconheceu “o direito da impetrante de excluir da base de cálculo do PIS e da COFINS a parcela relativa à Taxa Selic auferida nas repetições de indébito tributário e para declarar o direito à compensação tributária, na via administrativa, dos valores indevidamente recolhidos a tal título, nos cinco anos, com débitos próprios, vencidos e vincendos, relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, respeitada a regra do art. 170-A do CTN, eventual prescrição quinquenal” (fl. 2, e-doc. 306). 



    Argumenta que “o aspecto constitucional da matéria é inquestionável, considerando que o acórdão recorrido baseou-se na extensão ao PIS e à COFINS do entendimento adotado pelo STF no julgamento do RE N. 1.063.187, no qual restou reconhecida a inconstitucionalidade da incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores referentes à taxa SELIC na repetição de indébito tributário” (fl. 3, e-doc. 306). 



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 153 e a al. c do inc. I do art. 195 da Constituição da República. 



    5. Em 15.3.2023, o Tribunal de origem proferiu a seguinte decisão:



    “1. Trata-se de processo onde a UNIÃO - FAZENDA NACIONAL interpôs agravo em recurso extraordinário contra a decisão desta Vice-Presidência que inadmitiu o recurso extraordinário. 



    O Supremo Tribunal Federal, por seu turno, determinou o retorno dos autos para cumprimento do art. 1.030 do CPC, levando em conta o julgamento do RE n. 1.063.187/SC, segundo a sistemática da repercussão geral (Tema n. 962). 



    No tocante ao Tema n. 962, foi firmada a seguinte tese: ‘É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário’. 



    2. Do exame dos autos conclui-se que o Tema acima transcrito não guarda relação com a matéria discutida nos autos, que trata do direito a afastar a incidência do PIS e da COFINS sobre a parcela relativa à SELIC auferida nas repetições de indébito tributário. Confira-se o acórdão recorrido (...).



    3. Diante do exposto, devolvam-se os autos ao Eg. Supremo Tribunal Federal, com as nossas homenagens” (e-doc. 325). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à agravante.



    O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos: 



    “Cinge-se a controvérsia na pretensão do contribuinte de afastar a cobrança do PIS e COFINS sobre a atualização, pela SELIC, nas repetições de indébito.



    O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, encerrou qualquer controvérsia jurídica a respeito da cobrança do IRPJ e CSLL sobre a atualização, pela SELIC, nas repetições de indébito, quando do julgamento do RE nº 1.063.187/SC, em 29/09/2021, ocasião em que firmou a seguinte tese: ‘é inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa SELIC recebidos em razão da repetição de indébito tributário’.



    Acerca da incidência de PIS e COFINS sobre valores resultantes de atualização de indébitos tributários pela SELIC, importa ressaltar a amplitude do julgado do Supremo Tribunal Federal no leading case supramencionado, oportunidade em que a Corte destacou que a orientação firmada decorre do fato de que os juros de mora recebidos pelo contribuinte em decorrência da repetição do indébito tributário ‘estão fora do campo de incidência do imposto de renda e da CSLL, pois visam, precipuamente, a recompor efetivas perdas, decréscimos, não implicando aumento de patrimônio do credor’, conforme mencionado no voto do E. Ministro Relator.



    Diante disso, por ter sido classificado como recomposição patrimonial, a parcela referente à atualização pela SELIC dos indébitos tributários, igualmente está fora do campo de incidência da tributação pelo PIS e pela COFINS, conforme este Colegiado já se posicionou, à unanimidade, em precedente de relatoria da Exma. Desembargadora Federal Letícia Mello. (...)



    COMPENSAÇÃO - Quanto à compensação, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, fixado quando do julgamento do REsp 1.137.738/SP (Rel. Ministro Luiz Fux, DJe de 01/02/2010), que reafirmou a orientação jurisprudencial extraída dos EREsp 488.992/MG (Rel. Ministro Teori Zavascki, DJU de 07/06/2004), deve ser realizada somente após o trânsito em julgado (art. 170-A do CTN) e de acordo com o regime jurídico vigente à época do ajuizamento da demanda, não podendo ser a causa julgada à luz do direito superveniente, ressalvando-se o direito do contribuinte de proceder à compensação dos créditos pela via administrativa, em conformidade com as normas posteriores, desde que atendidos os requisitos próprios. Esse é entendimento atual que vem sendo adotado na Corte Superior: (...)



    Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento à remessa necessária e ao recurso de apelação da União Federal/Fazenda Nacional, nos termos da fundamentação” (fls. 1-2, doc. 268).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.063.187, Tema 962 da repercussão geral, Relator o Ministro Dias Toffoli, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário”. Tem-se na ementa deste julgado:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. IRPJ e CSLL. Incidência sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário. Inconstitucionalidade. 1. A materialidade do imposto de renda e a da CSLL estão relacionadas com a existência de acréscimo patrimonial. Precedentes. 2. A palavra indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os concernentes a lucros cessantes. Os primeiros, que correspondem ao que efetivamente se perdeu, não incrementam o patrimônio de quem os recebe e, assim, não se amoldam ao conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda prevista no art. 153, III, da Constituição Federal. Os segundos, desde que caracterizado o acréscimo patrimonial, podem, em tese, ser tributados pelo imposto de renda. 3. Os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário visam, precipuamente, a recompor efetivas perdas (danos emergentes). A demora na restituição do indébito tributário faz com que o credor busque meios alternativos ou mesmo heterodoxos para atender a suas necessidades, os quais atraem juros, multas, outros passivos, outras despesas ou mesmo preços mais elevados. 4. Foi fixada a seguinte tese para o Tema nº 962 de repercussão geral: ‘É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário’. 5. Recurso extraordinário não provido” (Tema 962, DJe 16.12.2021).



    7. Para reexaminar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, quanto aos juros decorrentes de repetição de indébito tributário, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código Tributário Nacional). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. DESPROVIMENTO. 1. A discussão referente à incidência de PIS e COFINS sobre a correção monetária inserta na Taxa SELIC demanda o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 10.637/02 e 10.833/03), tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC” (ARE n. 1.306.227-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, 29.11.2019, DJe 2.7.2021).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS. INCIDÊNCIA SOBRE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA INSERTOS NA TAXA SELIC. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. 1. O Tribunal de origem, com base na legislação infraconstitucional, decidiu que os valores recebidos a título de juros moratórios e correção monetária (taxa Selic) compõem a base de cálculo do PIS e da COFINS. 2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional pertinente (Leis nºs 10.637/2002 e 10.833/2003), providência vedada nesta fase processual. A ofensa ao texto constitucional, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.327.705-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.8.2021).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA (TAXA SELIC). NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEIS 10.637/2002 E 10.833/2003. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (RE n. 1.328.603-AgR-segundo, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.4.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



    8. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora